Tribunal: TJES
Processo: 5009082-34.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009082-34.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: TIAGO NUNES DOS ANJOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE
.
AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO.
IMPOSSIBILIDADE.

REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO.
PRECEDENTE
STF
.
IMPROCEDENTE
S
.

1. Sobre tema, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do AGRG no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do STF, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas. 2. Embargos julgados improcedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS INFRINGENTES Nº. 5009082-34.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: TIAGO NUNES DOS ANJOS

EMBARGADO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

ÓRGÃO JULGA
DOR:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por
TIAGO NUNES DOS ANJOS
em face do acórdão (id 8986628, p. 18-19), que por maioria de votos negou provimento ao recurso de Agravo em Execução nº 5001935-54.2024.8.08.0000, interposto pelo ora embargante, conforme abaixo se verifica:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIMES ABRANGIDOS E VEDADOS PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2.
In casu, o agravante foi condenado por crime abrangido (furto) e vedado (roubo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena do delito impeditivo, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.
3. Recurso conhecido e improvido.

O embargante pretende, por meio dos presentes Embargos (id 8986628, p. 5-16), que seja reformado o Acórdão, sob o argumento de que o voto vencido se encontra em consonância com o recente julgamento da Terceira Seção do STJ, a fim de obter o indulto natalino quanto ao delito previsto no artigo 155 do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal de nº 0000853-17.2015.8.08.0056.

Contudo, conforme entendimento recente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, razão não assiste o pleito supramencionado, pelos motivos que a seguir exponho.

O eminente Relator, acertadamente, entendeu que, embora o crime de furto não seja impeditivo, uma vez que se encontra abrangido pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, tal delito não será indultado, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delitos vedados pelo artigo 7º da mesma Lei, após a unificação das referidas sanções até 25 de dezembro de 2022.

Dessa forma, entendo que nenhuma reforma merece o posicionamento majoritário alcançado pela Colenda Primeira Câmara Criminal, uma vez que, não tendo sido cumprida as penas dos delitos impeditivos, em sua totalidade, impõe-se a proibição contida no parágrafo único, do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Aliás, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao considerar que o Decreto nº 11.302/2022 tem alguns de seus dispositivos questionados em ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam (ADI 7390 e ADI 7330) naquela Corte, determinou a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Habeas Corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774, para preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Portanto, entendeu a Suprema Corte que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade de concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo.

De igual modo é a recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2.
No caso, da análise das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos que estão em consonância com o atual entendimento deste Tribunal Superior que, superando entendimento anterior quanto à possibilidade de concessão de indulto quando não houvesse concurso entre os delitos, praticados em contextos fáticos diversos, passou a restringir a referida benesse nos casos em que houver também a unificação entre condenação por delito impeditivo e não impeditivo, como ocorre no presente caso, em que o paciente foi condenado em ações penais diversas pelos delitos de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, estes impeditivos da aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022.
3.
Sobre tema, a Terceira Seção dessa Corte, no julgamento do AGRG no HC n. 890.929/SE, em 24/4/2024, modificou sua convicção para seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que os crimes impeditivos do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devem ser tanto os praticados em concurso, como os remanescentes em razão da unificação de penas.
4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 835.685; Proc. 2023/0228944-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 07/05/2024; DJE 13/05/2024)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Entendo por acompanhar o E. Relator quanto a improcedência dos presentes Embargos